Tribunal: TJES
Processo: 0037261-74.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037261-74.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA PROCON. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL.
CANCELAMENTO
ESPONTÂNEO
DAS FATURAS ANTES DA CIÊNCIA DA DECISÃO
ADMINISTRATIVA
QUE IMP
Ô
S A MULTA
.
MULTA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A
decisão administrativa
aplicou

à
apelada multa
por ferimento a direito do consumidor

em
dia 10/03/2010.
2.
A
notificação
da
decisão foi expedida no dia 07/04/2010, ou seja, após o cancelamento das faturas,
ocorrida
em 23/03/2010.
3.
O
AR fora recebido pela empresa apelada em 31/08/2010 conforme
verifica-se às
fl. 136 quando obviamente já havia
realizado
o cancelamento das faturas e,
em razão disso
, em 08/09/2010, entrou com o recurso administrativo.
4.

Desta forma, vê-se que a empresa de forma espontânea já havia realizado a resolução da reclamação da consumidora, antes mesmo de ser notificada da decisão administrativa.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0037261-74.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) APELADO: DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
contra
sentença de fl
s
.
313/315
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
5ª
Vara
da
Fazenda Pública,
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
, em suma,
julgou procedente
os pedidos de ação anulatória de multa administrativa
e autorizou o levantamento
de todos os valores existentes na conta judicial de fls. 230.

O apelante fundamenta a necessidade de reforma do julgado nas seguintes teses:
i)
que os documentos colacionados não têm o condão de comprovar o efetivo atendimento da reclamação da consumidora,
motivo pelo
mantém-se o ato administrativo com a imposição de multa.

O apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada pois, os documentos colacionados pela apelada foram produzidos de forma unilateral, e que estes não têm o condão de comprovar o efetivo atendimento da reclamação da consumidora.

Pois bem.

Na origem, a empresa apelada ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do Processo Administrativo n°
2092/2009
, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de R$
35.647,69
(
trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos
), por violação ao Código de Defesa do Consumidor, na medida em que teria
cobrado da consumidora valores que não seria
m
devidos por ela em faturas
.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, insurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a legalidade da aplicação da multa, em razão da
satisfação da pretensão buscada pela consumidora junto ao
P
rocon
.

Compulsando os autos,
verifico que a decisão administrativa
às
fl. 43,
aplicando

à
apelada multa
por violação ao direito do consumidor, foi
proferida no dia 10/03/2010.

Ato contínuo,
foi expedida
notificação
da
decisão no dia 07/04/2010
às
fl. 45/126, ou seja, após
quando já ocorrido o
cancelamento das faturas
pela apelada
em 23/03/2010.

Assim,
o AR fora recebido pela empresa apelada em 31/08/2010 conforme
verifica-se às
fl. 136 quando obviamente já havia
realizado
o cancelamento das faturas e
em razão disso
, em 08/09/2010, entrou com o recurso administrativo
da decisão que aplicou a multa informando a situação
.

Desta forma, vê-se que a empresa de forma espontânea já havia realizado a resolução da reclamação da consumidora, antes mesmo de ser notificada da decisão administrativa.

Quanto à legalidade dos documentos apresentados de forma unilateral e que estes não têm o condão de
comprovar o efetivo atendimento da reclamação da consumidora,
não assiste razão a apelante, uma vez que, a apelada colacionou todas as faturas canceladas conforme fls. 129 à 134,
e a consumidora não se absteve em retornar ao
P
rocon para posterior reclamação.

Sob tais fundamentos,
não prosperam as alegações do apelante quanto à reforma da r. sentença neste aspecto
.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a r. sentença
.

Com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) no valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)